Tribunal: TJDFT
Processo: 0045450-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO PARA REEXAME. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RATIFICAÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. DESNECESSIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MÉRITO RECURSAL: REPARAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE “CULPA CONTRATUAL” DAS PARTES. FATO DE TERCEIRO. DÉBITOS CONTRATUAIS LOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE.
1. Observância do Enunciado Administrativo 2/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativo a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previstas, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Questão de Ordem levantada no julgamento do Recurso Especial 1.129.215/DF, “conferiu nova exegese à Súmula 418 do STJ, entendendo que a única interpretação cabível para referido enunciado é ‘aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior’ (STJ. REsp 1129215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015, DJe 03/11/2015). 2.1. No caso, prescindível a ratificação, uma vez que os embargos de declaração opostos pela parte embargante contra a r. sentença foram rejeitados.
3. A petição inicial da ação de execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial, com o demonstrativo de débito atualizado até a data da propositura da ação e com a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo (CPC/1973, art. 614). 3.1. No exame da petição inicial, cabe ao Magistrado “exercer a cognição preliminar acerca dos pressupostos e dos requisitos processuais, bem como da existência de eventuais circunstâncias que possibilitem a resolução liminar do mérito” além de emitir “provimento positivo, determinando a citação. Pode, entretanto, emitir provimento negativo do direito de ação ou mesmo do direito material veiculado na ação.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN, 2020. p. 458). 3.2. Ao examinar a petição inicial do Processo de Execução 2014.01.1.079547-9, verifica-se que a parte embargada narrou os fatos, demonstrou a causa de pedir, realizou pedido certo e exequível, além de ter apresentado título executivo extrajudicial (três contratos de locação), demonstrativo do débito atualizado em planilhas e prova que se verificou a condição e ocorreu o termo, com a notificação extrajudicial para que a parte embargante efetuasse o pagamento dos aluguéis. 3.3. Hígida, portanto, a petição inicial da ação de execução.
4. Pretensão relativa a cobrança de aluguéis de prédios urbanos prescreve em três anos (CC, art. 206, § 3o, I). 4.1. No caso, o termo inicial da cobrança foi fixado em 1/12/2011. 4.2. Proposta a ação de execução em 26/5/2014, regular a cobrança pela parte embargada.
5. “Além do inadimplemento, a execução tem como pressuposto a posse do título executivo pelo credor. Sem título executivo, ou seja, título previsto na lei (tipicidade) e de obrigação certa, líquida e exigível, não há execução. A ausência de um dos requisitos conduz à extinção do processo. O não preenchimento dos requisitos para a execução acarreta a nulidade do processo executivo.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN, 2020. p. 918). 5.1. Haverá a nulidade do processo executivo se os requisitos previstos no art. 618, CPC/1973, não estiverem presentes. 5.2. Obrigação certa do título executivo extrajudicial ocorre “quando não deixa dúvida acerca da obrigação que deva ser cumprida, quem é devedor e quem é credor.” 5.3. Obrigação líquida do título executivo extrajudicial diz respeito à situação em que “o título permite, independentemente de qualquer outra prova, a exata definição do quantum debeatur.” 5.4. Obrigação exigível do título executivo extrajudicial constitui requisito para se promover a ação executiva e “ocorrerá quando o cumprimento da obrigação prevista no título executivo não se submeter a termo, condição ou qualquer outra limitação. Exigível é o crédito se o devedor encontra-se inadimplente.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN, 2020. p. 918). 5.5. Estando a parte embargante regularmente citada, título executivo extrajudicial corresponde a obrigação certa, líquida e exigível e ocorrido o termo pendente para a cobrança de aluguéis, hígida a execução proposta.
6. Inexiste culpa contratual das partes na resolução dos contratos de locação. 6.1. A parte locadora/embargada não entregou o imóvel desembaraçado à parte locatária/embargante (licença para funcionamento perante o GDF). 6.2. O Distrito Federal não autorizou o funcionamento da parte locatária/embargante diante da negativa de proprietários e dos ocupantes dos lotes e frações ideais em condomínios vizinhos para o exercício da atividade de ensino na região. 6.3. Ocorrido fato de terceiro, de natureza de ordem pública e estranho aos contratos de locação celebrados, resolução contratual que se deu pelo esvaziamento do seu objeto.
7. O acordo celebrado entre as partes pelo término da relação locatícia não retira os benefícios contratuais concedidos à parte locatária/embargante, uma vez que esta comprovou inexistir culpa quando da resolução do contrato.
8. Do resultado do julgamento extrai-se sucumbência recíproca, porém, não equivalente, admitida a compensação dos honorários advocatícios (CPC/1973, art. 21, caput).
9. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes para dar parcial provimento ao recurso de apelação de CESB, mantido o parcial provimento do recurso de apelação de ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.